Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AVARIAS. VÍCIOS PREEXISTENTES. IPTU E CONDOMÍNIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência do débito relativo a supostos danos em imóvel locado e julgou improcedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (a) preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre mídias juntadas; (b) responsabilidade da parte recorrida por alegadas avarias no imóvel; (c) legitimidade da cobrança de condomínio proporcional e IPTU proporcional; e (d) forma de fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, por inexistência de prejuízo e pela ausência de demonstração de impedimento técnico ao acesso aos arquivos.
4. O conjunto probatório revela que as avarias imputadas pela parte recorrente decorrem de desgaste estrutural significativo e preexistente à locação, não havendo correlação entre tais vícios e a conduta da parte recorrida.
5. O orçamento apresentado não individualiza custos por item, impossibilitando vinculação objetiva entre os supostos danos e os locatários, sendo incabível utilizálo como prova apta a legitimar a cobrança.
6. As verbas relativas ao IPTU proporcional e ao condomínio proporcional constituem encargos típicos da locação residencial e independem de vistoria, sendo legítima sua exigência durante o período de ocupação.
7. Nos termos das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), a fixação de honorários por equidade é excepcional e somente cabível quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for irrisório ou muito baixo, hipótese verificada no caso concreto, justificando o arbitramento equitativo.
8. Em razão do provimento parcial do recurso, não se aplica a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, conforme orientação do Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É legítima a cobrança das verbas proporcionais de condomínio e de IPTU na locação residencial, ainda que afastada a responsabilidade do locatário por avarias quando não demonstrado nexo entre os danos alegados e sua ocupação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061644, 0744498-34.2024.8.07.0001, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca , 3a Turma Cível, j. 05/11/2025, p. 14/11/2025.